Tribunal: TJBA
Processo: 8051764-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051764-05.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WANDERLEY MAGALHAES SILVA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO. POLICIAIS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA GCET EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. INDEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 92, III, DO ESTATUTO DA PMBA C/C OS ARTIGOS 5º E 7º DA LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível n.º 8051764-05.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante WANDERLEY MAGALHÃES SILVA e como impetrados o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente mandado de segurança, nos termos do voto do relator.